Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. COISA JULGADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I - Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança ajuizada pela Previ com o objetivo de recompor a reserva matemática adicional necessária ao pagamento de benefício previdenciário majorado por determinação judicial em ação trabalhista proposta pelo ora réu e, subsidiariamente, de excluir a majoração do benefício por falta do custeio necessário ao pagamento do incremento.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, e julgou extinto o processo, sem análise do mérito, art. 485, inc. I, do CPC, sob os fundamentos de que a autora não cumpriu adequadamente a determinação de emenda para juntar o relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, documento que reputou essencial ao julgamento da causa, e por reconhecer que a pretensão da autora era de, por via oblíqua e por meio de ação autônoma, desconstituir a coisa julgada formada na Justiça Trabalhista.
II - Questões em discussão
3. Impugnação ao valor da causa formulada em contrarrazões.
4. As questões em discussão consistem em examinar se: (i) a pretensão do apelante-autor é de, por via oblíqua e em ação autônoma, desconstituir a coisa julgada formada na Justiça Trabalhista; (ii) se o relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais é documento essencial à propositura da ação.
III - Razões de decidir
5. Impugnação ao valor da causa formulada em contrarrazões rejeitada, pois é permitida a sua fixação por mera estimativa, na impossibilidade de sua exata quantificação no momento do ajuizamento da ação.
6. A decisão proferida na Justiça do Trabalho não restringiu a contribuição do patrocinador e do participante aos reflexos do benefício no salário de participação, e determinou expressamente a formação de fonte de custeio, por parte do ex-empregador, com autorização de retenção das contribuições devidas pelo participante, ex-empregado. Ademais, transitada em julgado a sentença, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Portanto, considerados a identidade entre as demandas e o princípio da eventualidade, mantida a sentença que reconheceu que a pretensão do autor é de desconstituir, por via transversa, a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.
7. Mantida a extinção do processo pelo reconhecimento da pretensão de desconstituir a coisa julgada, está prejudicada a alegação da apelante-autora sobre documento não essencial exigido para instruir a petição inicial.
8. O apelado-réu foi citado, art. 331, §1o, do CPC e apresentou contrarrazões. Assim, mantida a sentença e pelo trabalho realizado em sede recursal, a apelante-autora é condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC/2015.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292, § 2o; CPC/1973, art. 474.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.839.995/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/2/2022.